Tribunal: CARF
Processo: 10120.900096/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.900096/2012-47
ACÓRDÃO
3102-003.156 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOIÁS CARNE – COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE GOIÁS
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/07/2006
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS
BÁSICOS
E/OU
PRESUMIDOS.
EXPORTAÇÃO. PER/DCOMP. GLOSA DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS FISCAIS IDÔNEOS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. ART. 165 E 170
DO CTN. INVIABILIDADE DO RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC.
PEDIDO PREJUDICADO.
É ônus do contribuinte comprovar, por documentação fiscal e contábil
idônea, a efetividade das operações que originam os créditos declarados
em PER/DCOMP, demonstrando sua certeza e liquidez, nos termos da
legislação de regência.
Não apresentados documentos aptos a comprovar a realização das
operações — especialmente notas fiscais e conhecimentos de transporte
— mantém-se a glosa dos créditos e rejeita-se o pedido de ressarcimento.
Prejudicado o pedido de atualização pela taxa Selic, diante da inexistência
de crédito líquido e certo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta da
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães de conversão do julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem juntasse aos autos a documentação apresentada pela Recorrente
durante o procedimento fiscal e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. A conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães acompanhou a relatora pelas
conclusões e apresentou declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.156 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.900096/2012-47
2
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luís Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto como meu relatório o exposto pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), que descreve de forma sucinta e adequada os fatos constantes dos presentes
autos até a presente fase processual
Trata-se de Pedido de Ressarcimento – PER de crédito da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, não cumulativa, vinculados às
receitas de exportação do segundo trimestre de 2006, no valor de R$ 915.469,02.
O pedido foi indeferido e a compensação vinculada ao crédito foi tida como não
homologada, através do despacho decisório que segue, o qual foi levado à ciência
da contribuinte em 16/10/2014:

Inicialmente a autoridade fiscal informa sobre as intimações fiscais
realizadas junto à interessada na coleta das informações e documentos
necessários à demonstração do crédito informado em Dacon bem como às suas
comprovações. Relata que após análise dos Dacon, das informações presentes nos
arquivos digitais, bem como dos demais documentos fornecidos pela interessada,
foram glosados da base de cálculo da contribuição os valores de fretes adquiridos
de pessoas físicas e de operações não comprovadas pela contribuinte. A
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.156 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.900096/2012-47
3
autoridade fiscal também verificou a ocorrência de deduções indevidas da base
de cálculo das contribuições declaradas em Dacon referentes a valores dos
“custos vinculados à industrialização da produção de terceiros” e informa os
ajustes nos valores das contribuições devidas. Realizados os devidos ajustes nos
valores dos créditos e dos débitos da contribuição, bem como os descontos dos
créditos reconhecidos dos débitos apurados, a autoridade fiscal verificou não
existir qualquer crédito vinculado às receitas de exportação disponível para
ressarcimento.
Em sua manifestação de inconformidade a interessada, inicialmente, com
fundamento no parágrafo 5o do art. 74 da Lei 9.430/1996, alega que teria
ocorrido a homologação tácita da compensação vinculada ao crédito pleiteado
através do PER em questão, transmitidas em 31/07/2006.
No mais, limita-se a contestar a glosa realizada com fundamento na
ausência de comprovação das operações cujos valores foram inseridos na base de
cálculo do crédito pleiteado.
Com base em argumentos de variadas ordens, afirma que a decisão
recorrida contrariou o princípio da verdade material, pois ignorou o conteúdo das
provas por ela apresentadas que, segundo alega, são as necessárias e suficientes
para a comprovação do direito ao crédito pleiteado, a despeito da não
apresentação das notas fiscais e conhecimentos de transporte solicitados pela
fiscalização. Reclama que a decisão recorrida ignorou o conteúdo das provas
apresentadas pelo contribuinte “e se esforçou em manter a glosa do crédito, sob
a justificativa de falta de apresentação de documentos fiscais hábeis e legais” e
que, desta feita, contrariou “princípio basilar que orienta o processo
administrativo tributário, qual seja o princípio da verdade material”. Defende,
com fundamento no art. 226 do Código Civil Brasileiro e art. 93 do Decreto-Lei no
1.598/1997, a eficácia probatória dos livros fiscais, afirmando que “os Livros
fazem prova plena a favor do contribuinte, quando revestidos das formalidades
legais (artigos 1.181 e 1.183 do Código Civil)7 e, em harmonia com os demais
elementos de prova”; também cita jurisprudência administrativa e excertos
doutrinários. Quanto aos espelhos de Notas Fiscais e CTRC, defende que seu valor
probatório subsiste pelo fato de “reproduzirem o exato conteúdo dos
documentos originais”, cuja veracidade, natureza e valores são confirmados pelos
registros fiscais e contábeis com base neles efetuados pelo contribuinte.
Pede o reconhecimento integral do crédito pleiteado, a homologação tácita
das compensações e ressarcimento do crédito remanescente, acrescidos de juros
Selic, nos termos do §4o do art. 39 da Lei no 9.250/95.
Seguindo o regular curso processual, o juízo a quo decidiu pela parcial procedência
da manifestação, acolhendo, tão somente, o pedido de homologação tácita da DCOMP
1163998972310706.1.3.09-6836 - Acórdão não contém ementa em atendimento ao que disciplina
a Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.156 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.900096/2012-47
4
Intimada, a Recorrente interpôs competente Recurso Voluntário reiterando, e
apertada síntese, que comprovou a higidez do crédito pleiteado no PER/DCOMP transmitido e à
necessidade de cálculo do crédito pela taxa Selic.
É o que se tem para relatar.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Consoante exposto, cuida-se de pedido de ressarcimento de crédito de Cofins não
cumulativa, decorrente de operações de exportação referentes ao 2o trimestre de 2006,
cumulando-se, ainda, pleitos de compensação já tacitamente homologados pelo juízo a quo
quando do julgamento da manifestação de inconformidade.
Em sede recursal, a Recorrente limita-se a reproduzir os argumentos anteriormente
deduzidos na defesa prévia, afirmando ter apresentado, no curso do procedimento fiscal
instaurado para apuração da higidez dos créditos, as notas fiscais e conhecimentos de transporte
pertinentes. Todavia, nesta oportunidade, não carreia aos autos quaisquer novos elementos
fático-probatórios, embora tenha sido expressamente advertida pelo juízo a quo quanto à
imprescindibilidade de comprovação da higidez dos créditos pleiteados. Confira-se trecho da
decisão recorrida:
Além disso, pelo que consta dos autos, a autoridade fiscal não “se esforçou
em manter a glosa do crédito, sob a justificativa de falta de apresentação de
documentos fiscais hábeis e legais”; ao contrário, intimou a interessada várias
vezes a apresentar os documentos fiscais e, à ausência das notas fiscais e CTRC, a
intimou (Intimação Fiscal no 003/2014) a, alternativamente, comprovar as
operações através da demonstração da comprovação dos pagamentos
correspondentes, como se vê dos itens 29 e 30 do relatório fiscal.
A autoridade fiscal informa, itens 32 e 33 do relatório fiscal, que no intuito
de atender às Intimações no 002/2014, 003/2014 e 004/2014, a interessada
encaminhou livros fiscais, planilhas, demonstrativos etc, mas que, porém, estes
não provam a efetividade de cada operação fiscal.
Destarte, ao contrário do que pretende a interessada, seus registros
contábeis não comprovam as operações demonstradas nos espelhos das notas
fiscais e CTRC, na medida em que são os documentos fiscais, regularmente
emitidos, que comprovam as operações realizadas que representam e,
consequentemente, os lançamentos contábeis correspondentes e não o contrário.
(...)
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.156 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.900096/2012-47
5
A Recorrente alega a impossibilidade de produzir a prova nos moldes exigidos pela
Autoridade Fiscal, em razão da ausência dos documentos necessários, os quais teriam sido
incinerados. Afirma que “Para o atendimento das intimações suprarreferidas, a autora recorreu
aos seus arquivos quando constatou que, por um lapso, parte das notas fiscais e conhecimentos de
frete haviam sido indevidamente incinerados.”.
Observa-se que a controvérsia instaurada reside, essencialmente, na ausência de
prova documental mínima capaz de demonstrar a efetiva realização das operações geradoras dos
créditos pleiteados.
Constata-se, conforme devidamente apontado pelo Juízo a quo, que não há nos
autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar que os créditos apurados pela Recorrente
são certos e líquidos de modo a justificar a reversão das glosas efetuadas pela fiscalização durante
a análise dos pedidos de PER/DCOMP.
Ainda que regularmente alertada quanto à insuficiência de provas, a Recorrente,
em sede recursal, não apresentou fato novo nem documento idôneo capaz de infirmar os
fundamentos da decisão de primeira instância, que se apoiam justamente na inexistência de
comprovação da efetividade das operações alegadas.
Com efeito, é ônus do contribuinte demonstrar que o crédito informado no
PER/DCOMP é certo e líquido, nos termos do art. 165 do Código Tributário Nacional, ressaltando-
se que apenas o crédito tributário hígido possui aptidão tanto para embasar pedidos de
ressarcimento ou restituição quanto para extinguir obrigação tributária por meio de compensação
(art. 170 do CTN c/c o caput do art. 74 da Lei no 9.430/1996).
Nesse contexto, os registros contábeis, planilhas ou demonstrativos internos, por si
sós, não comprovam a efetiva realização das operações. Incumbia à Recorrente demonstrar,
mediante apresentação dos originais das notas fiscais e dos conhecimentos de transporte
correspondentes, a fidedignidade dos registros contábeis apresentados.
A exigência de apresentação das notas fiscais e dos conhecimentos de transporte
originais decorre da própria estrutura de apuração e comprovação dos créditos no regime não
cumulativo, que pressupõe a existência de documentação fiscal idônea para demonstrar a efetiva
realização das operações. Nos termos do art. 195 do Código Tributário Nacional, o contribuinte
está obrigado a exibir à fiscalização os livros e documentos fiscais necessários à verificação da
ocorrência do fato gerador e da determinação do montante devido, não sendo suficientes
registros contábeis desacompanhados dos respectivos documentos comprobatórios.
Ademais, a legislação de regência da COFINS não cumulativa (Lei no 10.833/2003,
art. 3o) condiciona o aproveitamento de créditos à aquisição de bens e serviços devidamente
comprovados por documentos fiscais hábeis, o que torna indispensável a apresentação das notas
fiscais e dos conhecimentos de transporte originais para validar os dados lançados nos livros
contábeis e fiscais. A ausência desses documentos inviabiliza o reconhecimento da certeza e
liquidez do crédito, impondo-se, portanto, o seu indeferimento.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.156 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.900096/2012-47
6
Acertou, pois, o juízo a quo ao consignar que a ausência de documentação hábil,
nos termos exigidos pela legislação aplicável, impede o reconhecimento da certeza e liquidez do
crédito, inviabilizando, por conseguinte, o ressarcimento pretendido.
Ausentes elementos comprobatórios da certeza e liquidez do crédito, resta
igualmente prejudicado o pedido de atualização do montante pela taxa Selic.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães.
Em que pese a fundamentação apresentada no voto da ilustre Conselheira Relatora,
submeti ao Colegiado uma proposta de conversão do presente julgamento em diligência, pelos
fundamentos que passo a expor, tendo restado, contudo, vencida.
Em relação à glosa dos créditos fundamentada em ausência de comprovação das
operações por falta de apresentação de notas fiscais e conhecimentos de frete/transporte, a
Recorrente sustenta que, no curso do procedimento fiscal, apresentou vasto conjunto probatório,
contendo, dentre outros:
a) Notas Fiscais;
b) Espelhos das Notas Fiscais e dos Conhecimentos de Frete - CTRCs;
c) Cópia do livro Registro de Entradas n° 11, 12, 13 e 14, especificamente da capa,
do termo de autenticação do livro fiscal, do termo de abertura, das páginas onde
constam os lançamentos das notas fiscais, e, do termo de encerramento, bem
como os livros fiscais originais;
d) Cópia do livro de Fornecedores “Lista de Códigos de Emitentes no 4”, bem
como, o livro original;
e) Arquivo eletrônico Sintegra, transmitido para a Receita Estadual em formato
“.txt”, bem como como, o comprovante da regularidade de entrega de arquivo
magnético por Inscrição Estadual;
f) Arquivo em formato excel, contendo a importação dos arquivos do Sintegra,
com filtro das linhas onde conta o registro das notas fiscais e respectivos produtos
e conhecimentos de frete;
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.156 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.900096/2012-47
7
g) Arquivo em formato excel, com a relação das notas fiscais contendo o número
do livro Registro de Entradas e número da folha do referido livro, onde consta o
lançamento da NF, e número da folha no livro de Fornecedores, onde consta o
cadastro do fornecedor do produto;
h) Arquivo eletrônico do livro Diário por mês em formato “.txt”;
i) Livro Diário, em formato “excel”, demonstrando para cada nota fiscal, os
registros contábeis envolvidos;
j) Arquivo em formato “excel” do Razão Contábil relativo a conta de fornecedores
(Passivo Circulante) de 2006, com filtro aplicado, contendo apenas as notas fiscais
solicitadas na amostragem;
k) Arquivo em formato “excel” dos Razões Contábeis relativo aos Bancos, pelos
quais foram realizados os pagamentos, para tanto, sendo aplicado filtro, apenas
para as notas fiscais solicitadas na amostragem.
Insiste a Recorrente que o conjunto probatório apresentado, composto por
documentação fiscal e contábil comprova, irrefutavelmente, a legitimidade do crédito pleiteado.
Tendo em vista a insurgência da Recorrente e em prestígio ao princípio da ampla
defesa, entendo que se faz necessário analisar os documentos por ela apresentados e verificar se
efetivamente os referidos documentos comprovam (ou não) o direito ao crédito pleiteado.
Contudo, compulsando os autos, o que se observa é que a documentação não foi
juntada pela Autoridade Fiscal no presente processo, o que impede a referida análise por este
Colegiado.
Salienta-se, ainda, que este CARF já se posicionou no sentido de conferir valor
probatório aos espelhos de notas fiscais (que a Recorrente sustenta ter apresentado, além de
notas fiscais por amostragem), se acompanhados de escrita contábil fiscal e quando for possível
promover a conciliação dos valores a amparar a pretensão creditória:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
APURAÇÃO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA/LIQUIDE DO
CRÉDITO. LANÇAMENTO. DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE. DECADÊNCIA.
No procedimento de homologação da Declaração de Compensação deve ser
atestada a regularidade do crédito informado, respeitado o prazo de
homologação tácita da compensação requerida.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ESPELHOS DE NOTAS
FISCAIS. RECONHECIMENTO. PREVISÃO LEGAL DE SUJEIÇÃO A ALÍQUOTAS
DIFERENCIADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.156 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.900096/2012-47
8
Os "espelhos" de notas fiscais podem ter valor probatório no processo
administrativo fiscal, quando acompanhados da escrita contábil fiscal, sendo
possível promover a conciliação dos valores a amparar a pretensão creditória.
(Processo no 15374.724342/2009-94; Acórdão no 3401-012.423; unanimidade;
Relatora Conselheira Carolina Machado Freire Martins; sessão de 26/09/2023)
(g.n.)
Transcreve-se, ainda, trecho do voto da Conselheira Relatora:
À vista disso, por coerência, entendo que se o cotejo das informações dos
documentos apresentados com os livros contábeis não evidenciou qualquer outra
lacuna probatória, a Autoridade Fiscal não pode partir para uma ilimitada busca
por elementos de provas apenas por se tratar de pleito creditório.
Nada obstante na compensação de créditos tributários seja atribuído à
contribuinte o ônus de apresentar elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito, não se pode exigir muito mais do que o registro de fatos na
escrituração, comprovados por documentos minimamente hábeis, sob pena de
configurar prova diabólica, extremamente difícil de ser obtida.
No que se refere à repartição do ônus da prova, o art. 373 do CPC reflete o
princípio fundamental do direito probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou
alega deve provar:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1° Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir
do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2° A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. §
3° A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção
das partes, salvo quando: I. - recair sobre direito indisponível da parte; II. - tornar
excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. § 4° A convenção de que
trata o § 3° pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Considerando-se que o ônus da prova cabe a quem dela se aproveita, para
descaracterizar ou anular um instituto de direito privado, compete à fiscalização
impugnar e comprovar, mesmo que mediante prova indireta, que o negócio
denota mera aparência, dissimulando uma relação jurídica de natureza diversa. Se
sequer foram apresentas provas para tanto, a operação representada no espelho
deve ser preservada, pois, para fins tributários, a materialidade de operações
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.156 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.900096/2012-47
9
comerciais pode ser comprovada por outros meios. Nesse sentido, nem durante
a etapa inicial de fiscalização, nem durante as diligências foram trazidos
elementos suficientes para desconstituir a operação de venda com alíquota
distinta conforme defende a Recorrente, que seguiu as normas aplicáveis,
havendo conciliação satisfatória entre os registros contábeis e os espelhos que
respaldam tais registros.
Nesse contexto, e considerando que a verdade material deve ser buscada no
processo administrativo fiscal, assim entendida como a busca efetiva da realidade dos fatos,
reputei necessária a conversão do julgamento em diligência, com o retorno dos autos à Unidade
de Origem, de modo que fosse juntada aos presentes autos toda a documentação apresentada
pela Recorrente no curso do procedimento fiscal, bem como fosse realizada a conciliação das
notas fiscais e espelhos das notas fiscais com os livros fiscais apresentados pela Recorrente, além
dos demais documentos apresentados, inclusive o Sintegra, a fim de se atestar a existência (ou
não) do direito creditório pleiteado, devendo ser elaborado relatório fiscal detalhado e conclusivo.
Contudo, levada à votação em colegiado a proposta de Resolução não foi acatada,
restando esta Conselheira Relatora vencida.
Como é cediço, em se tratando de processos de ressarcimento, restituição e
compensação, o ônus de comprovar a existência e a qualidade do direito creditório recai sobre o
contribuinte, conforme se direciona a jurisprudência desse Egrégio Conselho:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o sujeito
passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza e
a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja natureza,
certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-
fiscal e documentos que a suportem.
(Processo no 1080.725950/2011-05; Acórdão no 3202-001.997; Relatora
Conselheira Juciléia de Souza Lima; sessão de 21/08/2024)
Por todo o acima exposto, acompanho o voto da Conselheira Relatora, pelas
conclusões.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 378
DF CARF MF
Original